Tribunal: TJSP
Processo: 1003701-89.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva da seguradora. Descargas elétricas que resultaram em avarias a equipamentos dos segurados, que precisaram ser reparados ou substituídos. Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo a autora viabilizado a produção de prova técnica sobre os aparelhos, não há como impor à concessionária o dever de indenizar. Além

Ementa:
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva da seguradora. Descargas elétricas que resultaram em avarias a equipamentos dos segurados, que precisaram ser reparados ou substituídos. Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo a autora viabilizado a produção de prova técnica sobre os aparelhos, não há como impor à concessionária o dever de indenizar. Além disso, a perícia realizada nos imóveis não encontrou evidências de que os danos tenham origem na rede de distribuição da apelada, atestou que a rede externa é protegida por para-raios contra surtos de energia, e, nos imóveis onde há cerca elétrica, que essa é a causa provável dos danos. Hipótese em que a ausência de prévio pedido administrativo, conquanto não importe ausência de interesse de agir, impediu a requerida de inspecionar os aparelhos e produzir prova para contrapor aos pareceres unilaterais que acompanharam a inicial. A responsabilidade objetiva do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, afasta tão somente a pertinência de se apurar o elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas não elimina a necessidade de que sejam demonstrados a conduta comissiva ou omissiva do agente, os danos alegados pela vítima e o nexo de causalidade entre eles. Ainda que o Código de Defesa do Consumidor seja aplicável ao caso vertente, a inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, tendo lugar quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação do consumidor ou for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência, pressupostos que não estão presentes no caso dos autos. Tendo em vista a modicidade do valor da causa, que é a base de cálculo dos honorários advocatícios, descabe a pretendida redução do porcentual de 20%, que resultaria em valor incapaz de remunerar dignamente o trabalho desempenhado pelo causídico.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014496
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003701-89.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é
apelante ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A, é apelado
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES
LEVADA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003701-89.2019.8.26.0032 -Voto no 35256
2
Comarca: ARAÇATUBA – 5a VARA CÍVEL
Apelante: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A
Apelada: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
MM. Juiz Prolator: Danilo Brait
VOTO No 35.256
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva da seguradora. Descargas elétricas que
resultaram em avarias a equipamentos dos
segurados, que precisaram ser reparados ou
substituídos. Havendo controvérsia sobre a
causa dos danos e não tendo a autora
viabilizado a produção de prova técnica sobre
os
aparelhos,
não
há
como
impor
à
concessionária o dever de indenizar. Além
disso, a perícia realizada nos imóveis não
encontrou evidências de que os danos tenham
origem na rede de distribuição da apelada,
atestou que a rede externa é protegida por
para-raios contra surtos de energia, e, nos
imóveis onde há cerca elétrica, que essa é a
causa provável dos danos. Hipótese em que a
ausência de prévio pedido administrativo,
conquanto não importe ausência de interesse
de agir, impediu a requerida de inspecionar os
aparelhos e produzir prova para contrapor aos
pareceres unilaterais que acompanharam a
inicial. A responsabilidade objetiva do art. 37,
§ 6o, da Constituição Federal, afasta tão
somente a pertinência de se apurar o elemento
subjetivo da responsabilidade civil, mas não
elimina a necessidade de que sejam demonstrados a conduta comissiva ou
omissiva do agente, os danos alegados pela
vítima e o nexo de causalidade entre eles.
Ainda que o Código de Defesa do Consumidor
seja aplicável ao caso vertente, a inversão do
ônus da prova não se opera automaticamente,
tendo lugar quando, a critério do juiz, for
verossímil a alegação do consumidor ou for
ele
hipossuficiente,
segundo
as
regras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003701-89.2019.8.26.0032 -Voto no 35256
3
ordinárias de experiência, pressupostos que
não estão presentes no caso dos autos. Tendo
em vista a modicidade do valor da causa, que
é
a
base
de
cálculo
dos
honorários
advocatícios, descabe a pretendida redução
do porcentual de 20%, que resultaria em valor
incapaz de remunerar dignamente o trabalho
desempenhado pelo causídico.
Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 529/534, cujo relatório se
adota, julgou improcedente a ação de regresso, condenando a autora
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 20% do valor atualizado da causa.
Apela a requerente (fls. 537/592). Sustenta que,
em razão de falha na prestação do serviço da ré, por força de
distúrbios elétricos provenientes da rede de distribuição elétrica, foram
provocados danos a equipamentos de seus segurados, constatados
por empresas imparciais. Afirma que a requerida não preparou sua
rede com dispositivos de segurança capazes de impedir os distúrbios
de tensão. Aduz que indenizou os segurados após a regulação dos
sinistros e tentou entrar em contato com a concessionária diversas
vezes, para se ressarcir na via administrativa, mas sem sucesso.
Argumenta que o perito não analisou as provas dos autos, nem
investigou as condições meteorológica do dia do evento, pois,
conforme comprovado pelos depoimentos, o dano adveio da forte
chuva, que ocasionou oscilações na rede elétrica. Alega que é
descabida a exigência de manutenção dos bens para eventual perícia,
pois nem sequer passou a deter sua posse, dada a necessidade de
imediato conserto ou substituição, e o pedido de ressarcimento
extrajudicial é mera faculdade do consumidor. Ressalta que a prova
documental é suficiente e demonstra o nexo de causalidade entre os
danos aos equipamentos dos segurados e a falha na rede elétrica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003701-89.2019.8.26.0032 -Voto no 35256
4
administrada pela ré. Defende que não há cogitar de unilateralidade
dos laudos técnicos, elaborados por empresas especializadas, idôneas
e imparciais pouco depois dos fatos, enquanto a perícia judicial foi
realizada em outubro/2019. Destaca que era ônus da apelada
apresentar os relatórios previstos no item 6.2 do Módulo 9 do
PRODIST, a fim de comprovar que não houve perturbação na rede.
Pondera que, embora a apelada rotineiramente apresente documento
indicando a ausência de interrupções no fornecimento, não têm eles
relação com à qualidade de produto e, consequentemente, com a
qualidade de energia elétrica fornecida, não se prestando a afastar o
nexo de causalidade, uma vez que deveriam seguir os procedimentos
e métodos estabelecidos pelo Módulo 8 do PRODIST e demais
estudos internacionais. Acrescenta que a Resolução 414/10 da ANEEL
e o Módulo 9 do PRODIST, que regulamentam os pedidos de
ressarcimento dos consumidores, admitem como válido e bastante o
“laudo de oficina”, que não precisa ser de empresa credenciada da
concessionária. Assinala que os arts. 346, II, 349 e 786 do Código Civil
e a Súmula 180 do STF amparam seu direito de regresso. Assevera
que a requerida não se desincumbiu do ônus que lhe é atribuído pelo
art. 373, II, do CPC e é objetivamente responsável pela reparação dos
danos, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Alega que
ao caso de aplicam as normas do CDC, pois se sub-rogou nos direitos
do segurado, sendo de rigor a inversão do ônus da prova, visto que há
hipossuficiência técnica e a ré detém condições de comprovar que nos
dias dos eventos não houve qualquer interrupção de fornecimento de
energia. Afirma que está sedimentado na jurisprudência o
entendimento de que não é necessário o esgotamento da via
administrativa para permitir a busca da tutela jurisdicional, razão pela
qual a ausência do pedido administrativo previsto na Resolução 414/10
da ANEEL, que não pode se sobrepor aos ditames legais e
constitucionais,
não
influencia
na
procedência
da
pretensão
indenizatória. Aduz que a exigência de manutenção dos bens para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003701-89.2019.8.26.0032 -Voto no 35256
5
eventual perícia configura imposição de prova diabólica e que a prova
pericial, após reparo dos equipamentos, tornou-se impossível.
Argumenta que, dado o tempo decorrido desde o sinistro, é inviável e
desnecessária a perícia técnica, tanto sobre os equipamentos, quanto
sobre a rede de distribuição, sendo suficientes os laudos apresentados
nos autos. Sustenta que não está caracterizado o excludente de
responsabilidade em razão de caso fortuito ou força maior, pois o pico
de tensão tem origem direta e imediata na rede de distribuição, não na
descarga elétrica propriamente dita, ou seja, é causa evitável, cabendo
à concessionária equipar-se para controlar os distúrbios. Defende que
também o CDC, nos arts. 14, 17 e 20, atribui responsabilidade objetiva
à concessionária. Assevera que não se pode transferir a
responsabilidade aos consumidores por supostos problemas nas
instalações internas, pois a prova demonstra que estavam em perfeitas
condições, tendo sido os danos causados por pico de tensão. Pondera
que,
eventualmente
mantida
a
improcedência,
os
honorários
sucumbenciais devem ser arbitrados no mínimo legal, pois se trata de
causa sem grande complexidade. Sob tais fundamentos, requer a
reforma da r. sentença.
Recurso contrariado (fls. 663/690).
É o relatório.
Cuida-se de ação ajuizada pela seguradora
apelante, por meio da qual pretende ser ressarcida do valor de R$
10.850,00, que despendeu para indenizar seus segurados, Silvio
Eduardo Cinti, Maria Conceição Tame e Edney Murillo Secco, por
danos provocados a equipamentos em 08.09.2016, 12.09.2016 e
21.09.2016, decorrentes de distúrbios elétricos provenientes da rede de
distribuição de energia elétrica. Atribui a responsabilidade à requerida,
concessionária que atende a localidade, por falha na prestação do
serviço, pois não preparou sua rede com dispositivos de segurança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003701-89.2019.8.26.0032 -Voto no 35256
6
capazes de impedir o distúrbio de tensão. Alega que em notificou a ré
para obter ressarcimento do que pagou aos segurados, mas não obteve
resposta. Argumenta que a responsabilidade da ré é objetiva, pois é
prestadora de serviço público e há relação de consumo no caso
vertente. Ressalta que os danos e sua causa estão comprovados por
meio de pareceres técnicos das empresas contratadas para avaliar e
reparar os danos.
Em que pese aos argumentos declinados pela
apelante, o recurso não comporta provimento.
Com efeito, não há afirmação da autora, na inicial,
réplica ou nas razões recursais, de que ela ou seus segurados tenham
registrado reclamação perante a ré, como manda o art. 204 da
Resolução 414/10 da ANEEL.1 Aliás, no recurso a apelante dedica um
capítulo inteiro à inaplicabilidade da referida resolução, defendendo, à
fl. 570, “não ser razoável esperar que os segurados, podendo acionar
os seus contratos de seguros, terem que esperar o procedimento
administrativo, o qual, muitas vezes, é moroso e burocrático”.
Os únicos contatos noticiados nos autos são os e-
mails enviados pelo escritório de advocacia da seguradora à
concessionária em 13.03.2019 e 15.03.2019, cerca de dois anos e
meio depois dos sinistros e dos pagamentos aos segurados, apenas
para cobrar os valores já indenizados (fls. 51/52, 67/69 e 89/91).
É certo que a ausência de reclamação prévia no
âmbito extrajudicial não implica falta de interesse de agir, pois a lei, via
de regra, não exige o prévio esgotamento da via administrativa para o
1 Art. 204. O consumidor tem até 90 (noventa) dias, a contar da data provável da
ocorrência do dano elétrico no equipamento, para solicitar o ressarcimento à
distribuidora, devendo fornecer, no mínimo, os seguintes elementos: I – data e horário
prováveis da ocorrência do dano; II – informações que demonstrem que o solicitante é
o titular da unidade consumidora, ou seu representante legal; III – relato do problema
apresentado pelo equipamento elétrico; e IV – descrição e características gerais do
equipamento danificado, tais como marca e modelo. V – informação sobre o meio de
comunicação de sua preferência, dentre os ofertados pela distribuidora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003701-89.2019.8.26.0032 -Voto no 35256
7
ajuizamento da ação. Aliás, a exigência de anterior requerimento
administrativo, embora possa ter outros reflexos, não pode ser tida
como uma das condições da ação, por violação ao princípio da
inafastabilidade do controle judicial, prescrito no art. 5o, inciso XXXV,
da Constituição Federal.
Contudo, no caso dos autos, a ausência desse
pedido impediu a requerida de inspecionar os aparelhos danificados e
produzir prova para contrapor aos documentos de fls. 37/93. Cumpre
destacar que o art. 206 da Resolução 414/10 da ANEEL, ao disciplinar
o procedimento de ressarcimento de danos, assegura à concessionária
a possibilidade de fazer verificação in loco do equipamento danificado,
solicitar que o consumidor o encaminhe para oficina por ela autorizada,
ou retira-lo para análise, devendo o tomador do serviço viabilizar o
acesso ao equipamento e às instalações da unidade consumidora (§
3o).
Não se descuida que o art. 210 da mesma norma
administrativa estabelece que, para se eximir do dever de indenizar, a
concessionária deve demonstrar a inexistência de nexo causal.
Entretanto, a ela devem ser proporcionadas condições de produzir
essa prova, quando os elementos para tanto estão em posse da parte
contrária.
Sem isso, a causa dos danos fica a cargo apenas
de documentos produzidos unilateralmente pela seguradora, por meio
de empresas por ela contratadas, sem que a concessionária tenha
oportunidade de acompanhar as análises e exercer o necessário
contraditório.
Embora a responsabilidade da concessionária de
serviço público seja objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da
Constituição Federal, essa circunstância afasta tão somente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003701-89.2019.8.26.0032 -Voto no 35256
8
pertinência de se apurar o elemento subjetivo da responsabilidade civil,
mas não elimina a necessidade de que sejam demonstrados, para o
reconhecimento do dever de indenizar, a conduta comissiva ou
omissiva do agente, os danos alegados pela vítima e o nexo de
causalidade entre eles.
Ainda que o Código de Defesa do Consumidor
seja aplicável ao caso vertente – há decisões do E. STJ nesse sentido2
–, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, não se opera
automaticamente, tendo lugar quando, a critério do juiz, for verossímil a
alegação do consumidor ou for ele hipossuficiente, segundo as regras
ordinárias de experiência.
Na hipótese dos autos, não há como considerar a
seguradora hipossuficiente ou vulnerável, na medida em que possui
corpo técnico capacitado para proceder à regulação de sinistros nas
áreas em que atua.
Suas alegações também não possuem, a meu
juízo, o grau de verossimilhança necessário para justificar a inversão
do onus probandi.
Na inicial, a apelante menciona genericamente
que os danos teriam sido causados por “distúrbios elétricos
provenientes da rede de distribuição administrada pela Ré” (fl. 3), o
que pode ser resultado de evento da natureza (v.g. queda de raio no
imóvel, que representa fortuito externo). Os “laudos” das assistências
técnicas
também
possuem
conclusões
extremamente
vagas,
apontando singelamente “descarga elétrica” (fls. 42, 43, 59 e 77).
Além de não se poder atribuir ao exame realizado
por empresas contratadas pelos segurados ou pela seguradora a
2 AgRg no REsp 773.250/RJ, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 28.09.2010;
AgRg no REsp 1.202.756/RJ, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe 17.02.2011; REsp
1.321.739/SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 10.09.2013; AgRg
no REsp 1.169.418/RJ, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 06.02.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003701-89.2019.8.26.0032 -Voto no 35256
9
necessária imparcialidade e equidistância, percebe-se que os
documentos em questão se detêm mais sobre os danos aos
equipamentos do que sobre sua causa, que não foi devidamente
investigada. Nem sequer buscou-se apurar se ocorreu algum dano nos
demais imóveis da vizinhança, para que se pudesse ao menos cogitar
de que o problema tenha se originado na rede externa.
Em caso análogo, esta Col. Câmara assim
decidiu:
Prestação de serviços. Fornecimento de energia
elétrica. Ação regressiva da seguradora. Descargas
elétricas que resultaram em avarias a equipamentos
do segurado, que precisaram ser reparados ou
substituídos. Havendo controvérsia sobre a causa dos
danos e não tendo a autora viabilizado a produção de
prova técnica, não há como impor à concessionária o
dever de indenizar. Hipótese em que a ausência de
prévio pedido administrativo, conquanto não importe
ausência de interesse de agir, impediu a requerida de
inspecionar os aparelhos e produzir prova para
contrapor
aos
pareceres
unilaterais
que
acompanharam a inicial. A responsabilidade objetiva
do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, afasta tão
somente a pertinência de se apurar o elemento
subjetivo da responsabilidade civil, mas não elimina a
necessidade de que sejam demonstrados a conduta
comissiva ou omissiva do agente, os danos alegados
pela vítima e o nexo de causalidade entre eles. Ainda
que se entenda pela aplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova
não se opera automaticamente, tendo lugar quando, a
critério do juiz, for verossímil a alegação do
consumidor ou for ele hipossuficiente, segundo as
regras ordinárias de experiência, pressupostos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003701-89.2019.8.26.0032 -Voto no 35256
10
não estão presentes no caso dos autos. Recurso
provido.
(Apelação no 1002344-69.2016.8.26.0100, de minha
relatoria, j. 22.03.2017)
Em contrapartida, produziu-se em juízo a prova
técnica possível, dado que os aparelhos não foram preservados.
Assim, a despeito do pedido da autora de julgamento antecipado da
lide (fls. 359/372), o Juízo a quo determinou a realização de perícia (fls.
379/380), que resultou na elaboração do laudo de fls. 419/434.
Embora o perito não tenha tido acesso a nenhum
dos equipamentos danificados, conseguiu verificar circunstâncias
relevantes para identificar as possíveis causas que teriam acarretado
os danos aos dispositivos elétricos.
Sobre o imóvel da Rua Argentina no 945,
assinalou o experto: “Como se pode perceber, as instalações elétricas
externas ao imóvel estão íntegras, dentro dos padrões exigidos pela
ANEEL, não apresentando nenhum sinal de evento de sobretensão
que pudesse danificar equipamentos elétricos, como: fios e poste
chamuscados ou qualquer outro vestígio de dano elétrico. Ainda, a
rede de distribuição de energia elétrica da concessionária CPFL possui
para-raios que protegem o sistema elétrico de eventos de sobretensão
que poderiam danificar equipamentos elétricos. Pela análise das
instalações elétricas externas ao imóvel não há vestígios de eventos
de sobretensão que pudessem danificar equipamentos elétricos. Pela
análise externa da rede de distribuição de energia elétrica não há nexo
causal entre o evento de dano elétrico e a rede de energia elétrica da
concessionária. Caso houvesse uma descarga elétrica na rede de
energia elétrica da requerida, além dos vestígios nas instalações
externas, ainda haveriam outros equipamentos danificados, como por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003701-89.2019.8.26.0032 -Voto no 35256
11
exemplo: geladeira” (g.n.).
A respeito do imóvel localizado na Rua Luiza de
Marilac no 930, consignou: “Na fachada do imóvel pode-se perceber a
cerca elétrica. Esse tipo de segurança patrimonial funciona como um
verdadeiro para-raio, atraindo pequenas descargas elétricas que
podem danificar equipamentos elétricos. Como se pode perceber, as
instalações elétricas externas ao imóvel estão íntegras, dentro dos
padrões exigidos, não apresentando nenhum sinal de evento de
sobretensão que pudesse danificar equipamentos elétricos, como: fios
e poste chamuscados ou qualquer outro vestígio de dano elétrico.
Ainda, a rede de distribuição de energia elétrica da concessionária
CPFL possui para-raios que protegem o sistema elétrico de eventos de
sobretensão que poderiam danificar equipamentos elétricos. Pela
análise das instalações elétricas externas ao imóvel não há vestígios
de eventos de sobretensão que pudessem danificar os equipamentos
elétricos. Não existe nexo causal entre o evento de dano e a rede de
distribuição de energia elétrica da requerida. A cerca elétrica é a
possível causadora do evento de dano” (g.n.).
Por fim, acerca do imóvel situado na Rua Joaquim
Fernandes no 55, atestou: “Na fachada do imóvel pode-se perceber a
cerca elétrica. Esse tipo de segurança patrimonial funciona como um
verdadeiro para-raio, atraindo pequenas descargas elétricas que
podem danificar equipamentos elétricos. Como se pode perceber, as
instalações elétricas externas ao imóvel estão íntegras, dentro dos
padrões exigidos, não apresentando nenhum sinal de evento de
sobretensão que pudesse danificar equipamentos elétricos, como: fios
e poste chamuscados ou qualquer outro vestígio de dano elétrico.
Ainda, a rede de distribuição de energia elétrica da concessionária
CPFL possui para-raios que protegem o sistema elétrico de eventos de
sobretensão que poderiam danificar equipamentos elétricos. Pela
análise das instalações elétricas externas ao imóvel não há vestígios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003701-89.2019.8.26.0032 -Voto no 35256
12
de eventos de sobretensão que pudessem danificar os equipamentos
elétricos. Não existe nexo causal entre o evento de dano e a rede de
distribuição de energia elétrica da requerida. A cerca elétrica é a
possível causadora do evento de dano” (g.n.).
Em resumo, concluiu o perito que (i) não existem
evidências de que os danos aos equipamentos elétricos dos segurados
tenham origem na rede de distribuição da apelada; (ii) a rede externa
possui para-raios, que a protege contra surtos de energia; e (iii) nos
imóveis onde há cerca elétrica, essa é a causa provável dos danos.
Aliada à ausência de prova do fato constitutivo do
direito da autora, portanto, há nos autos prova técnica que sepulta
definitivamente sua pretensão, realizada por profissional equidistante
das partes e de confiança do Juízo.
Por derradeiro, também não comporta acolhimento
o pedido do requerido de redução dos honorários advocatícios de
sucumbência.
É certo que o arbitramento da verba em questão
deve observar os critérios previstos no art. 85, § 2o, do CPC, ou seja,
grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e
importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo
exigido para o serviço.
Não se pode dizer que o advogado da ré tenha
sido pouco exigido, uma vez que houve nos autos produção de prova
pericial e audiência de instrução. Ademais, ainda que dele não se
tivesse exigido atuação excepcional na origem, a modicidade do valor
da causa, que foi a base de cálculo definida na origem para a verba
honorária, já recomendaria a manutenção do porcentual de 20%, pois
montante inferior resultaria em valor incapaz de remunerar dignamente
o trabalho desempenhado pelo causídico, abeirando-se do aviltamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003701-89.2019.8.26.0032 -Voto no 35256
13
Correta, portanto, a r. sentença, que está de
acordo com os elementos constantes dos autos e o direito aplicável à
espécie, merecendo integral confirmação.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso. Por
força do disposto no art. 85, § 11, in fine, do CPC, deixo de majorar os
honorários advocatícios pela atuação na fase recursal, uma vez que a
verba já foi fixada pelo Juízo a quo no limite máximo previsto no § 2o.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator